Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-72.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITERA FIRMADO ENTRE AS PARTES. OBRA INACABADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 385, §2o, 451 e 456 do CPC. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve o julgador decidir o mérito da causa nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC). Verificado que a sentença analisou a lide estritamente vinculado às alegações e às provas que foram juntadas pelas partes, realizando uma interpretação lógico-sistemática da inicial em conjunto com a contestação, inexiste a ocorrência de prolação de sentença ultra petita.

2. Afasta-se o argumento de nulidade da decisão recorrida por inobservância aos arts. 385, §2o, 451 e 456 do CPC, pois, além de não se tratar de substituição de testemunhas, a escuta de parte inicial do depoimento de uma testemunha por outra não tornou a oitiva daquela inválida vez que foi ouvida como informante e os depoimentos foram congruentes com as provas dos autos.

3. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser realizada a partir dos elementos contidos na petição inicial. Assim, se a narrativa da exordial permite concluir que o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Verifica-se o vínculo demonstrado entre o apelante, o primeiro requerido e o autor, não só na exordial e emenda à inicial, mas na sentença combatida, em documentos juntados aos autos e em todas as audiências de instrução com oitivas de depoentes tanto da parte autora quanto da parte ré.

5. Isso nos remete a teoria da aparência não havendo como excluir o apelante, tendo em vista que ele agia, à época dos fatos, como real responsável pela obra, sempre se apresentou e se portou como responsável pela construtora ré e não como funcionário ou encarregado, isso noticiado também pelas testemunhas arroladas pelo próprio apelante.

6. Recurso desprovido.